Tribunal: TJBA
Processo: 8070211-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070211-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA

AGRAVADO: REURY LARYS ALVES NOVAIS

Advogado(s)
:
DANILO FONTES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 682, §2º, E ART. 870, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REGRA GERAL DE AVALIAÇÃO POR SERVIDOR JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE COMPLEXIDADE TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE POSTERIOR DO LAUDO (ART. 873 DO CPC). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve determinação de avaliação de imóvel urbano comercial por Oficial de Justiça, para fins de arbitramento do justo valor locativo em ação renovatória de locação, afastando, por ora, a nomeação de perito engenheiro ou arquiteto.

2. A parte agravante sustenta a imprescindibilidade de perícia técnica especializada, com fundamento no art. 7º da Lei nº 5.194/66, na NBR 14.653-1 da ABNT, na Resolução nº 345 do CONFEA e nos arts. 465 e 468, I, do CPC, alegando que a apuração do valor locatício exige aplicação de metodologia técnica complexa. Requer a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém a avaliação do imóvel por Oficial de Justiça, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

4. Estabelecer se a determinação do valor locativo de imóvel urbano comercial, em ação renovatória, exige necessariamente a nomeação de perito engenheiro ou arquiteto, em substituição à avaliação realizada por Oficial de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), firmou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, admitindo agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

6. A controvérsia relativa à escolha do profissional responsável pela avaliação pode ser arguida e reapreciada em momento posterior, inclusive por ocasião da apelação, não se evidenciando risco concreto de inutilidade do julgamento diferido, sobretudo diante da possibilidade de complementação ou substituição da prova.

7. O art. 682, §2º, do CPC estabelece que compete ao Oficial de Justiça proceder à avaliação, excetuadas as hipóteses em que se revele necessária a intervenção de perito especializado, consagrando como regra geral a atuação do servidor judicial.
8. O art. 870, parágrafo único, do CPC reforça que a nomeação de avaliador especializado constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de que a avaliação é difícil ou depende de conhecimentos técnicos específicos.

9. A interpretação sistemática desses dispositivos evidencia que a escolha entre Oficial de Justiça e perito especializado deve ser realizada pelo magistrado à luz do caso concreto, não se impondo automaticamente a nomeação de profissional habilitado em engenharia ou arquitetura.

10. A determinação do valor locativo de imóvel comercial, embora possa envolver critérios técnicos em determinadas hipóteses, frequentemente se pauta na análise de mercado, localização, características do bem e valores praticados na região, elementos que não configuram, por si sós, matéria de conhecimento exclusivo de engenheiros ou arquitetos.
11. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a determinação do valor de imóvel não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo, via de regra, ser aferida por outros profissionais, desde que o trabalho seja adequadamente fundamentado (AgRg no REsp 1.332.564/MG).
12. A invocação abstrata do art. 7º da Lei nº 5.194/66, da NBR 14.653-1 da ABNT e da Resolução nº 345 do CONFEA não supre a necessidade de demonstração concreta de que, no caso específico, a avaliação demanda metodologia de elevada complexidade técnica que extrapole a capacidade funcional do Oficial de Justiça.
13. A decisão de saneamento, proferida no exercício do poder instrutório conferido pelo art. 370 do CPC, não se revela ilegal, teratológica ou manifestamente equivocada, ao reconhecer que, no estágio atual do processo, a avaliação pode ser realizada por Oficial de Justiça com base nos valores de mercado da região.
14. O art. 873 do CPC assegura às partes a possibilidade de impugnar a avaliação realizada, permitindo ao juízo determinar sua complementação ou substituição por perícia técnica especializada caso se revele insuficiente, o que afasta a alegação de prejuízo irreparável.
15. A designação de audiência de conciliação no processo de origem, com suspensão dos atos de avaliação até sua realização, reforça a inexistência de urgência concreta apta a justificar a reforma imediata da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número
8070211-36.2025.8.05.0000
, em que são agravante
MAGAZINE LUIZA S/A

e agravada
REURY LARYS ALVES NOVAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente